Tribunal: TJSP
Processo: 1501998-70.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501998-70.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante DAVIDSON
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento parcial ao recurso interposto por Davidson Rodrigues
da Silva para o fim de, mantida a condenação do apelante por infração à norma do
artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, reduzir a pena aplicada para cinco (5) anos e
dez (10) meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, arbitrados
no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância,
comunicando-se de imediato ao juízo da execução penal para os devidos ajustes. O
terceiro juiz, que negava provimento, declara voto vencido. Integra este acórdão o
voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501998-70.2019.8.26.0548
Comarca e Vara: Campinas – 6a Vara Criminal
Apelante: Davidson Rodrigues da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.115
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Reincidência.
Redutor legal específico. Regime fechado. A reincidência do
acusado é refratária a qualquer assistência do redutor legal
específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006,
bem como determinando do fechado como regime prisional de
devido cumprimento inicial.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Davidson Rodrigues da
Silva em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, aplicou-
lhe a pena total e definitiva de seis (6) anos, nove (9) meses e vinte
(20) dias de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente fechado, e pagamento de seiscentos e oitenta (680)
dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas. Sucessivamente, pede a alteração do
regime prisional inicial de cumprimento de pena para outro mais
brando. O recurso foi devidamente recebido e processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 6, 11-12, 13, 15-17 e 70-72) vindo também confirmada
em diversos momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial
de fls. 70-72 constatou a apreensão, no caso, de cerca de um (1)
quilo de maconha.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante.
O acusado Davidson (fls. 116-118) negou em juízo a autoria
do crime. Relatou que, na data dos fatos, foi abordado por policiais
militares que, após descobrirem que o depoente já tinha
envolvimento anterior com crimes, passaram a agredi-lo e exigir
que indicasse local onde poderiam encontrar drogas ou algum
foragido da justiça. O depoente, assustado, conduziu os policiais
até a residência de sua mãe, onde morava, mas esclareceu que os
agentes não encontrariam drogas nem na casa de sua genitora,
nem na casa de sua irmã que morava no apartamento ao lado.
Neste momento, os policiais surgiram com um tijolo de maconha e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disseram que o réu teria de assumir a posse de tal droga,
encaminhando-o à delegacia.
Os policiais Francisco e Ramon (fls. 116-118) narraram em
juízo que, na data dos fatos, durante patrulhamento, avistaram o
acusado Davidson que demonstrou nervosismo. Abordaram o réu
e, em revista corporal, nada encontraram de ilícito em seu poder.
No entanto, durante a abordagem, o acusado recebeu diversas
mensagens em seu telefone. Solicitaram então ao acusado que
desbloqueasse o aparelho, o que foi aceito e realizado pelo réu,
momento em que descobriram diversas mensagens e imagens
relacionadas ao tráfico de drogas. Questionaram então o acusado,
que revelou o local onde residia, dizendo que ali havia drogas.
Foram então até o local e, com autorização do acusado,
adentraram a residência, ali encontrando, em espaço apontado pelo
próprio réu, um tijolo de maconha. Esclareceram os depoentes
ainda que a residência pertencia à irmã do acusado, mas era por
ele habitada, e que o condomínio onde se localizava o apartamento
possuía sistema de vigilância por câmeras, inclusive nas escadas.
A informante Tatiane (fls. 116-118), vizinha do acusado,
relatou que, na data dos fatos, avistou os policiais chegando ao
local acompanhados do réu. Viu ainda o momento em que os
policiais, enquanto subiam a escadaria do prédio, sacaram do
colete um tijolo de maconha e disseram que o acusado teria de
assumir a propriedade daquela droga. Em momento algum tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policiais adentraram em qualquer apartamento no local.
Por fim, o informante Gabriel (fls. 116-118), cunhado do
acusado, relatou que o apartamento em questão pertencia a ele e à
irmã do réu, e que se encontrava desabitado na ocasião da
apreensão de drogas narrada na denúncia. Revelou ainda que as
chaves do apartamento permaneciam em seu poder, e que o
acusado não tinha acesso ao local, sendo assim impossível que
policiais houvessem adentrado o espaço com autorização de quem
quer que fosse.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há como se falar, no caso, em insuficiência de provas. Os
policiais ouvidos em juízo foram claros ao narrar as circunstâncias
que levaram à apreensão das drogas, que somente ocorreu após
informações e indicações repassadas pelo próprio acusado. Tal
apreensão veio confirmada pelo auto de apreensão e por laudo
pericial próprio acostado aos autos.
Quanto à versão do acusado, no sentido de que os policiais
teriam imputado falsamente a ele a posse de drogas que já traziam
consigo, restou ela sem sustento convincente nas demais provas
dos autos. Veja-se que a ingênua versão do acusado foi confirmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas por informantes, pessoas próximas do réu e que têm com
ele relações íntimas, e, portanto, têm interesse direto em sua
absolvição. Além disso, seria relativamente fácil provar-se que
Davidson, conforme alegado, não residia no local, bastando arrolar
como testemunhas funcionários ou porteiros do condomínio, ou
mesmo outros moradores que não tivessem relação íntima com o
apelante e pudessem confirmar que nunca o haviam visto no local.
Também seria relativamente simples demostrar-se que os policiais
não adentraram qualquer apartamento no local, novamente através
de testemunhas ou mesmo através da solicitação das imagens de
câmeras de segurança que, segundo a testemunha Ramon,
permeavam o local.
No entanto, nenhuma destas provas simples foi produzida nos
autos pela defesa, limitando-se o acusado a presentar sua própria
versão dos fatos e os depoimentos de pessoas de sua intimidade,
evidentemente interessadas no desenlace do feito e, pior ainda,
que prestaram seus depoimentos desvinculadas do compromisso
legal da verdade. Tais pessoas, afinal, de fato mentiram em juízo
para, com isso, buscarem indevido sustento à versão ingênua e
absurda de inocência do acusado.
No mais, lembre-se que os testemunhos de policiais são
plenamente válidos, não havendo que se descartar tal prova
somente em razão da profissão exercida pelos depoentes. De
qualquer forma, seria mesmo um tanto estranho que policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
buscando acusar falsamente o réu, a quem não conheciam
previamente, fossem criar uma história tão complexa, envolvendo o
telefone celular do acusado, a ida até a residência pertencente à
irmã deste e, então, a apreensão das drogas no local, quando
bastaria afirmarem que, durante revista pessoal, teriam encontrado
as drogas em poder do réu, versão muito mais simples e de difícil
contraprova, uma vez que não haveria testemunhas em sentido
oposto. Ao contrário, a versão dos policiais apresentada em juízo,
como já demonstrado, abre a possibilidade de diversas provas de
inocência do acusado, provas estas que não foram produzidas, o
que demonstra a veracidade dos fatos narrados pelos agentes em
juízo.
Além disso, fossem os policiais em questão ? e que não
conheciam antes o réu ? inventar uma falsa acusação para
comprometê-lo, certamente não iriam dispender, para isso, a
quantidade admirável de um quilo de maconha e que, sabidamente,
tem um valor no mercado do crime dos mais elevados. Afinal, é
sabido que essa maconha ficou definitivamente apreendida por
órgãos estranhos à Polícia Militar. Policiais assim mal intencionado
não seriam, obviamente, estúpidos a esse ponto, pois obviamente
? até porque mal intencionados ? implicariam na falsa acusação
um quantidade muito menor de maconha e, quanto ao resto,
tratariam de negociá-la com traficantes, ou, ao menos, de guardá-la
para finalidade mais rentável que aquela de prender inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, a versão de inocência do réu ? e de suas mentirosas
testemunhas ? peca exatamente porque não explica o que seria
mesmo inexplicável: afinal, por que policiais assim criminosos iriam
se dar a um trabalho assim dispendioso e complexo para,
simplesmente, condenar um inocente perante as autoridades
públicas? É exatamente isso que a esdrúxula versão de inocência
do acusado não esclarece.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, merecem reparo.
O aumento inaugural de um sexto (1/6) aplicado à pena-base
do acusado em razão da quantidade de drogas apreendida deve
ser afastado. Em que pese tratar-se aqui de um (1) quilo de droga,
quantidade que, como vimos, não se pode dizer-se pouca,
tampouco parece demonstrar tal quantia de drogas tráfico mais
vultoso e altamente organizado, não fugindo assim a conduta do
réu à ideia básica de tráfico de drogas descrita no tipo penal do
artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. Assim, aplica-se ao réu pena-
base de cinco (5) anos de reclusão, e pagamento de quinhentos
(500) dias-multa.
Já na segunda fase do cálculo, bem provada nos autos a
reincidência do acusado (fls. 119-120, condenação definitiva por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de roubo), razão pela qual se mantém o aumento de pena de
um sexto (1/6) aplicado em primeiro grau, chegando-se assim à
pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, e pagamento
de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, pena esta tornada
definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou redução
de pena no caso, vedada a aplicação do disposto no parágrafo 4o
do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em razão da reincidência do
apelante.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena
aplicada deve mesmo ser o fechado, medida que se impõe ante o
montante de pena aplicado, aliado à reincidência do réu, fatores
que determinam a imposição do regime prisional mais gravoso.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta
o disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no
montante de pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição da pena privativa de liberdade aplicada.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Davidson Rodrigues da Silva para o fim de,
mantida a condenação do apelante por infração à norma do artigo
33, caput da Lei 11.343/2006, reduzir a pena aplicada para cinco
(5) anos e dez (10) meses de reclusão, a ser cumprida no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisional inicialmente fechado, e pagamento de quinhentos e
oitenta e três (583) dias-multa, arbitrados no patamar legal
mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância,
comunicando-se de imediato ao juízo da execução penal para os
devidos ajustes.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501998-70.2019.8.26.0548
Comarca: Campinas
Apelante: DAVIDSON RODRIGUES DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação Criminal no 1501998-70.2019.8.26.0548
Comarca e Vara: Campinas - 6a Vara Criminal
Apelante: Davidson Rodrigues da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto vencido em parte, n. 51.009
Preservado o elevado convencimento da d. maioria,
na condenação estávamos todos juntos, no entanto, com relação à
dosimetria, tomo a excepcional liberdade de manifestar voto vencido em
relação à orientação predicada pelo e. Des. Mazina Martins, relator.
Perfilho a mesma dosimetria adotada pelo MM Juiz, na
medida em que a quantidade de maconha localizada não é pequena e,
respeitosamente, se reincidente e, por isso não fazia jus ao redutor, fato é
que ao reduzir a básica ao mínimo, S. Exa. desprestigiou o quanto posto no
art. 42 da lei de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse a orientação do art. 59 do Cód. Penal,
que orienta a individualização das penas, considerando circunstâncias do
fato e as consequências do desatino, mesmo a legislação antidrogas
determina maior rigor em considerando o que restou apreendido.
No
caso,
centenas
de
porções
em
separado,
totalizando 366,4 gramas, mais um tijolo com pouco mais de um quilo da
mesma substância.
Ao consagrarem a pena base como sinônimo de pena
mínima
olvidaram-se,
inadvertidamente,
dos
pequenos
traficantes,
surpreendidos com poucas porções, que, no entanto, por conta de um furto
tentado no passado remoto, carregavam consigo a pecha da recidiva e,
dessa forma, não teriam direito ao privilégio.
Em
suma,
equipararam
réus
em
situações
absolutamente díspares, daí minha respeitosa irresignação, a ponto de
declarar voto vencido.
Noutras palavras, com o mais elevado respeito, eu
negava provimento.
Costabile e Solimene, 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO MAZINA MARTINS
11D46E71
10
11
Declarações de
Votos
ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE
11E179BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501998-70.2019.8.26.0548 e o código de confirmação da tabela acima.